Tribunal: TJDFT
Processo: 0731211-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo em sede de embargos de declaração, opostos por ROMERO ALHEIRO ALVES. Esta 3a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de marco aurelio tavares filho, para desconstituir penhora até o limite de 40 salários mínimos e realizada sobre montante existente em aplicação financeira (ID 31120781). Foram opostos embargos de declaração e apontada omissão do acórdão, porquanto “Não houve a demonstração e fundamentação de que o caso sob julgamento se ajusta aos parâmetros e real intenção da jurisprudência, que é a manutenção da dignidade da pessoa humana” (ID 34098762). Requereu efeito suspensivo aos aclaratórios, uma vez que este seria cabível em razão do fumus boni iuris e do periculum in mora. É o breve relatório. Decido. Com efeito, os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. Não são dotados de efeito suspensivo e sua concessão dependeria do atendimento aos pressupostos estabelecidos no art. 1.026, §1o, do CPC: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ressalte-se que a probabilidade de provimento do recurso a autorizar o deferimento do efeito suspensivo impõe análise rigorosa do magistrado, tendo em vista que se pretende a suspensão liminar dos efeitos de um acórdão ou a concessão de uma prestação jurisdicional já negada pelo Colegiado, que analisou de forma percuciente a questão de fundo da demanda. De qualquer sorte, a medida está atrelada à plausibilidade do sucesso recursal. In casu, em uma análise das alegações trazidas aos autos, tenho como ausentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, principalmente porque, quanto à probabilidade de provimento do recurso, o que se denota é o interesse do recorrente na rediscussão da matéria. Reitera-se, os embargos de declaração servem para sanar vícios do acórdão que, em regra, não têm o condão de alterar o resultado do julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006